Tribunal: TJSP
Processo: 2000046-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Contrato de franquia - Ação de cobrança c.c. Obrigação de fazer e não fazer ajuizada pela franqueadora - Decisão que reconhece a validade de cláusula de foro de eleição e rejeita alegação de incompetência do juízo e de ilegitimidade passiva da empresa ré – Inconformismo – Não acolhimento – Empresa aberta pelos franqueados para operacionalização da atividade da franquia que deve figurar no polo

Ementa:
Contrato de franquia - Ação de cobrança c.c. Obrigação de fazer e não fazer ajuizada pela franqueadora - Decisão que reconhece a validade de cláusula de foro de eleição e rejeita alegação de incompetência do juízo e de ilegitimidade passiva da empresa ré – Inconformismo – Não acolhimento – Empresa aberta pelos franqueados para operacionalização da atividade da franquia que deve figurar no polo passivo, independentemente de o contrato ter sido firmado pelas pessoas físicas que a constituíram - Validade da cláusula de foro de eleição em contratos de tal natureza – Precedentes do STJ – Relação empresarial onde a hipossuficiência não pode ser alegada para tal finalidade – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.